Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709248-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0043174-02.2014.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de FERNANDO LUIZ ARAÚJO ROCHA SILVA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via RENAJUD (ID 116550497, origem). Nas razões recursais (ID 33866984), afirma tratar-se de execução de contrato de mútuo. No processo de origem, embora devidamente citado, o executado quedou-se inerte. Argumenta que o executado não realizou o pagamento do débito nem nomeou bens à penhora, razão pela qual foram realizadas as pesquisas de ativos e bens por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Alega inexistir no Código de Processo Civil limitação da quantidade de pesquisas aos sistemas à disposição do juízo, pois sua principal finalidade é satisfazer a execução. Sustenta o transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa no RENAJUD, realizada em 2021. Ressalta o dever de o juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento da execução, em obediência aos princípios da cooperação e da efetividade do processo. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela para determinar nova consulta ao sistema RENAJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 33866990). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial que indeferiu a renovação de consulta ao sistema RENAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mencionado Código Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o RENAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e considerando a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis e bens ao Poder Judiciário, no caso, ao RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354495, 07060899420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem aprofundamento na relevância dos argumentos recursais –, não se apresenta, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, ao indeferir o pedido, o juízo a quo concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a agravante apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC (período no qual também resta suspenso o prazo prescricional). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator